Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-43.2002.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001682-43.2002.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SELARIA MINEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §1º DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR APÓS SER PESSOALMENTE INTIMADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa.

II- A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo.

III-
In casu
, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação de

Execução Fiscal
ajuizada em face de
SELARIA MINEIRA LTDA,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa.

A sentença considerou que, embora tenha sido concedido prazo para a parte exequente promover a restauração dos autos e protocolada ação correlata no segundo grau (subsequentemente arquivada), o longo lapso temporal sem manifestação do Estado configurou negligência no prosseguimento do feito. Fundamentou-se, ainda, em jurisprudência do STJ sobre abandono de causa e concluiu pela extinção, isentando o exequente de custas nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

O
decisum
foi prolatado nos seguintes termos
(id. 23032917):

“Mérito

Verifico inicialmente que foi aberto prazo para a parte exequente promover a restauração dos presentes autos, ocorre que esta protocolou a ação no 2º grau, processo que por consequência foi arquivado.

Desta maneira, considerando o lapso temporal decorrido, sem que tenha havido qualquer manifestação ou impulso processual da parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, resta evidente a sua negligência em dar o regular prosseguimento do feito.

Portanto, deixou o exequente de promover o andamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 91030265.

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil:...”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará, representado por sua Procuradoria-Geral, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a extinção do feito ocorreu de forma precipitada e em desacordo com os procedimentos exigidos pela legislação processual civil.

O apelante argumenta que a sentença é nula, pois não respeitou os requisitos previstos no §1º do art. 485 do CPC, que determina a necessidade de intimação pessoal do exequente, concedendo-lhe prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Segundo o recorrente, tal medida não foi observada, o que violou o princípio da cooperação processual e comprometeu o desenvolvimento regular do processo.

Ressalta que, embora tenha havido um lapso temporal na movimentação do feito, isso não caracteriza, por si só, desinteresse ou abandono da causa, especialmente em se tratando de execução fiscal, regida por legislação específica que prevê medidas alternativas antes da extinção definitiva.

O recorrente enfatiza que a Lei nº 6.830/80, aplicável às execuções fiscais, impõe a suspensão do processo quando não forem localizados bens penhoráveis ou o devedor, permitindo que os autos permaneçam arquivados provisoriamente até que se viabilize o prosseguimento. Nesse contexto, a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC seria inadequada, especialmente sem a demonstração efetiva de abandono ou inércia dolosa.

Alega que a sentença desconsiderou manifestações anteriores do ente público nos autos, evidenciando que não houve desídia ou intenção de desistir da cobrança. O Estado do Pará ainda cita jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que condiciona a extinção por abandono à intimação pessoal prévia, com advertência expressa sobre a consequência de extinção, o que não ocorreu no presente caso. Sustenta que tal omissão viola garantias constitucionais e processuais, especialmente o contraditório e a ampla defesa.

Aponta que o ato judicial ora impugnado gerou prejuízo ao erário, considerando o aumento de despesas decorrentes de eventual necessidade de ajuizamento de nova ação.

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão para afastar a extinção do processo e adotar-se as providências previstas na Lei nº 6.830/80, com a suspensão e arquivamento provisório da execução, aguardando-se eventual localização de bens ou do devedor.

O Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões em razão de não ter sido aperfeiçoada a triangulação processual, conforme decisão de id. 23032920.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 23114784).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em face do abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

No caso ora em análise, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da empresa Requerida no ano de 2002, todavia, os autos foram extraviados após terem sido remetidos à Procuradoria em junho de 2010, conforme certidão (id. 23032911).

Em decisão de id. 23032912, datada de 17.04.2023, o juízo a quo determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da necessidade de restauração dos autos, bem como manifestarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Em petição de Id. 23032915 (01.06.2023), o Estado se manifestou informando que havia protocolado ação de restauração dos autos, processo nº 0808838-29.2023.8.14.0000, distribuído perante a Seção de Direito Público, sob a minha relatoria.

Em manifestação de id. 23032916 (02.09.2023), a Fazenda Pública requer a apreciação da petição de id. 94079649 para prosseguimento do feito.

Em seguida, fora prolatada a sentença ora guerreada, que extinguiu o processo por abandono da causa.

Pois bem.

Sobre o abandono da causa, dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, III,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O § 1º do citado artigo, por sua vez, estabelece que “o juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Acerca do dispositivo
citado
, oportuna a lição doutrinária de Humberto Theodoro Júnior:

“
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir a desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressa e, por negligência, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promover os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público, e, ainda, pode ser decretada de ofício pelo juiz.

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistido a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome curso normal. (Curso de Direito Processual Civil. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 352).
”

Pela análise do dispositivo em questão, observa-se que o CPC indica como circunstância caracterizadora do desinteresse da parte, a inércia subsequente à intimação onde conste a advertência sobre a extinção
(art. 485, III, §1º).

Apenas em duas circunstâncias a inércia do exequente nos fluxos dos atos do impulso oficial não permite considerar o abandono. Ambas estão descritas no art.
40
da
LEF
.

Na primeira, o insucesso da citação não pode ser considerada em razão de uma única diligência, afinal o Juízo só imprime outras vias "se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal" (art.
8º
,
III
, da
LEF
). A situação não se aplica ao caso ora em análise.

A outra, que permite longa interrupção até a implementação do interstício da prescrição intercorrente, é a inexistência de bens para responder pela dívida, o que também não se aplica aqui.

Com efeito, antes de proferir sentença terminativa, o juiz deve determinar a intimação pessoal da parte omissa, a fim de que supra a falta em 05 dias, nos termos do
§ 1º
do artigo
485
do
CPC
.

No caso em tela,
o magistrado
a quo
observou a norma e determinou a intimação pessoal do autor para que promovesse o regular andamento do feito, com possível pedido de restauração dos autos, sob pena de extinção.

No entanto, o Estado do Pará, erroneamente, protocolou a ação de restauração de autos no segundo grau de jurisdição. Em razão do equívoco no procedimento, a ação foi cancelada e devidamente arquivada, conforme decisão de minha lavra nos autos do processo de restauração (nº 0808838-29.2023.8.14.0000). Referida decisão fora proferida em 02.06.2023, tendo transitado livremente em julgado, nos termos da certidão de id. 14770275, datada de 26.06.2023.

Vale ressaltar que todas as intimações, tanto nos autos da execução fiscal, como na ação de restauração, ocorreram de forma válida e regular. Nos termos do artigo
183
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, a intimação pessoal da União, Estados, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico , tal como se deu no caso concreto.

Em resumo, o feito não teve desenvolvimento válido e regular por inércia e, posteriormente, erro grosseiro do exequente, ainda mais se consideramos que o processo de execução fora distribuído no longínquo ano de 2002, isto é, 22 (vinte e dois) anos antes da prolação da sentença.

Dessa forma, correta a extinção do processo por abandono por restarem evidenciadas as circunstâncias do inciso III do art. 485, quais sejam, transcurso de mais de trinta dias sem que o exequente tenha promovido os atos e as diligências necessárias ao regular andamento do processo e, ainda, intimado pessoalmente para tanto, nada fez dentro do prazo concedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - POSSIBILIDADE - CREDOR QUE DEIXOU DE DAR ANDAMENTO À DEMANDA APÓS REITERADAMENTE INTIMADO - NOVA INTIMAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ COM A RESSALVA DE QUE A INÉRCIA ACARRETARIA A EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA MEDIANTE PORTAL ELETRÔNICO - ABANDONO CONFIGURADO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
, depende de prévia intimação pessoal, determinada pelo juiz, com a ressalva de que a inércia da parte autora acarretará a extinção do processo. In casu, deve ser mantida a sentença extintiva, uma vez que os requisitos mostram-se presentes. Recurso não provido. (TJMS.
Apelação Cível n. 0912411-76.2019.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Rel.: Juiz
Waldir Marques
, j: 20/03/2023, p: 21/03/2023)

Nesse diapasão, a sentença
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025